Tribunal: TJBA
Processo: 8036690-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036690-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAJELA HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA

AGRAVADO: DERMA-CLINICA DERMATOLOGICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO
CIVIL
.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
PRECEDENTES STJ.
DECISÃO
DO JUÍZO PRIMEVO

MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8036690-71.2023.8.05.0000, em que é agravante,
MAJELA HOSPITALAR LTDA.
,

e agravados,
DERMA – CLÍNICA DERMATOLÓGICA LTDA., EDUARDO MARQUES DE SOUZA
, e

THIAGO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.